Tribunal: STJ
Processo: 1102177-55.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794763 - SP(2024/0435218-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
EMBARGADO
: SUPPLYTECH SOLUCOES TECNICAS LTDA
ADVOGADO
: ALAN CARDOSO BARBOSA - SP207378
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FRAUDE DO SISTEMA DE
CONCORRÊNCIA OBJETO DE AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. QUESTÃO ESTRANHA
AO OBJETO RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas
e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não há omissão no acórdão embargado que não se pronuncia sobre
questão absolutamente estranha ao objeto recursal e que se configura como
inadmissível inovação recursal.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f21e8331-1465-4b38-bba2-e5e7d1cd1105

Documento eletrônico VDA54030588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f21e8331-1465-4b38-bba2-e5e7d1cd1105

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794763 - SP (2024/0435218-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
EMBARGADO
: SUPPLYTECH SOLUCOES TECNICAS LTDA
ADVOGADO
: ALAN CARDOSO BARBOSA - SP207378
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FRAUDE DO SISTEMA DE
CONCORRÊNCIA OBJETO DE AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU
RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. QUESTÃO ESTRANHA AO
OBJETO RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas
e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não há omissão no acórdão embargado que não se pronuncia sobre questão
absolutamente estranha ao objeto recursal e que se configura como
inadmissível inovação recursal.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por COMPANHIA

SIDERURGICA NACIONAL contra acórdão que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 2638):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE. FRAUDE DO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA OBJETO DE AÇÃO
Documento eletrônico VDA52685883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:36
Código de Controle do Documento: bd3d2bab-23b9-4ca2-9a05-9371efa229f9

DECLARATÓRIA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXECUÇÃO FUNDADA EM
TITULOS
CERTOS,
LÍQUIDOS
E
EXIGÍVEIS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Embargos à execução.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
6. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante, aponta violação do
do CPC, aduzindo a existência de omissões e contradições no acórdão
art. 1.022
proferido por esta Corte Superior.
Nesse sentido, afirma que o acórdão recorrido não enfrentou as questões
essenciais, como a preclusão da matéria relativa à litispendência, bem
como contradição entre o deferimento e a posterior supressão de provas.
Além disso, afirma que o acórdão não enfrentou a alegada existência de
decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.
Reitera o apontado cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de
provas pericial e testemunhal, previamente deferido, foi suprimido sem
fundamentação adequada. Rebate a aplicação da
visto que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia não exige reexame de provas, mas sim a análise de violação a normas
processuais.
Sustenta que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é
indevida (art. 85, § 11, do CPC), porque o recurso especial foi inadmitido sem análise
de mérito.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração
para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; a preclusão da
matéria relativa à litispendência e, por consequência, determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para produção de provas, bem como declarar a
nulidade do negócio jurídico e dos títulos executivos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52685883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:36
Código de Controle do Documento: bd3d2bab-23b9-4ca2-9a05-9371efa229f9

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
O acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para manter a
decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial para negar-lhe
provimento. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial.
Reitera-se que de acordo com a jurisprudência do STJ, o juiz, como
destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação
da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Nesse sentido: AgInt no
4a Turma, DJe de
e AgInt no
REsp 1.429.272/MA,
20/8/2018;
AREsp 1.015.060/RS,
3a Turma, DJe de 12/5/2017.
Ressalta-se que, alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da
ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma
prova, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice
da Súmula 7 desta Corte. Na mesma linha: AgInt no
3a Turma,
AREsp 1634989/PR,
DJe
AgInt no
4a Turma, DJe
28/05/2020;
AREsp 1632773/SP,
05/06/2020.

- Da inovação recursal.
Cumpre anotar, que a insurgência relativa ao não cabimento de fixação
da verba honorária em caráter recursal (art. 85, § 11, do CPC), trata-se de questão
apresentada pela primeira vez - apenas - nos presentes embargos de
declaração, não existindo referência nas razões do recurso especial ou do agravo
interno no agravo em recurso especial, caracterizando verdadeira inovação recursal.
Desse modo, cuida-se de questão incompatível com a natureza dos
embargos de declaração e que, evidentemente, deverá ser debatida e examinada
pelas vias processuais adequada. Nesse sentido: AgInt no
3a
AREsp n. 2.048.003/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
11/5/2022;
REsp n. 1.947.010/SP,
19/4/2022.
Documento eletrônico VDA52685883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:36
Código de Controle do Documento: bd3d2bab-23b9-4ca2-9a05-9371efa229f9

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52685883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:36
Código de Controle do Documento: bd3d2bab-23b9-4ca2-9a05-9371efa229f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.794.763 / SP
Número Registro: 2024/0435218-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10465327920188260100
10531850520158260100
10845702920198260100
11021775520198260100
1102177552019826010050000 2177552019826010050000 22480836820198260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
AGRAVADO
: SUPPLYTECH SOLUCOES TECNICAS LTDA
ADVOGADO
: ALAN CARDOSO BARBOSA - SP207378
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
Documento eletrônico VDA54006195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 583c1820-6a1d-44a7-835d-d1e0c7ed6573

EMBARGADO : SUPPLYTECH SOLUCOES TECNICAS LTDA
ADVOGADO
: ALAN CARDOSO BARBOSA - SP207378
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 583c1820-6a1d-44a7-835d-d1e0c7ed6573